Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz não fica vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, podendo decidir conforme seu livre convencimento, de forma fundamentada nas provas dos autos, como ocorreu na hipótese.
2. A violação de medidas protetivas que proibiam o acusado de se aproximar e entrar em contato, por qualquer meio, com as vítimas, pode ocorrer através do envio de mensagens a interposta pessoa, quando o acusado não logrou contatar as vítimas diretamente.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. É irrelevante para a configuração do crime que o autor esteja em estado de ânimo calmo e refletido.
4. Recurso conhecido e desprovido.